Tribunal: TJDFT
Processo: 0004750-90.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0004750-90.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ITAMAR SANT ANNA VERBURG Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Banco Bradesco apresentou proposta de acordo, nos termos da cláusula “4” do anexo operacional do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, homologado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF n. 165. Diante da ausência de manifestação quanto à proposta apresentada e com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC, intime-se pessoalmente o Apelado para se pronunciar sobre o acordo. Transcorrido o prazo sem manifestação ou se for comunicado desinteresse no ajuste proposto, suspenda o processo, nos termos da decisão Id. 8684833. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora